Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600607-68.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão julgador: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO

Num. 44862070 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA CANDIDATA EM RELAÇÃO ÀS
CONDUTAS
IMPUTADAS
AO
APOIADOR,
BEM
COMO
PELA
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
2. Na origem, alega-se que a candidata a vereadora teria se beneficiado de
esquema de compra de votos praticado por apoiador político, que abordava
eleitores nas proximidades de local de votação, oferecendo dinheiro em troca de
sufrágio.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE por ausência de provas robustas de
anuência da candidata em relação às condutas imputadas ao apoiador, bem como
pela não demonstração de gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, aptos a ensejar a cassação do diploma e a
declaração de inelegibilidade dos investigados; (ii) verificar a necessidade de
comprovação da ciência ou anuência do candidato para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a
condenação
criminal
do
apoiador
político
por
crime
eleitoral
implica,
necessariamente, a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto
por apoiador político, não restou demonstrada a ciência ou anuência da candidata,
requisito essencial para a condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
6. A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento da candidata
sobre as práticas ilícitas, sendo necessária a comprovação de um vínculo mínimo
entre o candidato e a conduta ilícita.
7. Não restou caracterizado o abuso de po

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600607-68.2024.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 28/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600607-68.2024.6.16.0195, que julgou improcedente a presenta Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nilceia Aparecida Pires Falavinha,
Jeremias Martins de Freitas, Alexandre Paes Euzébio, Tatiane Lima Gimenes, Simone de Fátima
Taborda do Nascimento e Jeferson Weber, com fulcro no art. 22 da Lei Complementar 64/90, em
face de Zoleideli de Souza Santos e Antônio Cesar Pereira da Silva. Alega-se que, a 1ª Investigada é
candidata à vereadora pelo Município de Campina Grande do Sul/PR no pleito de 2024, sendo eleita
ao cargo de vereadora. Durante a campanha, vários foram os abusos de poder econômico e fraude,
incluindo, como espécie deste, a captação ilícita de sufrágio, cometido por ambos os Investigados.
É importante ressaltar que a compra de votos era realizada pelo 2º Investigado, Sr. Antônio Cesar
Pereira da Silva, vulgo "Baiano", figura conhecida na região justamente por realizar compra de
votos nos pleitos eleitorais, em favor de seus aliados políticos. Informam também que no dia da
eleição, a Justiça Eleitoral flagrou o Investigado Antônio Cesar, Baiano, utilizando-se do poder
econômico para efetuar a compra de votos, com o intuito de obter vantagem eleitoral para a 1ª
Investigada. Tal fato restou comprovado nos autos nº 0600002-35.2024.6.16.0709 e 0600556-
57.2024.6.16.0195, resultando na prisão em flagrante do Sr. Antônio Cesar por boca de urna e
captação ilícita de sufrágio.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JEFERSON WEBER (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
SIMONE DE FATIMA TABORDA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)

TATIANE LIMA GIMENES (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE PAES EUZEBIO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JEREMIAS MARTINS DE FREITAS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ZOLEIDELI DE SOUZA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862070
14/03/2026
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44862070 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.083
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600607-68.2024.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
EMBARGANTE: NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: JEREMIAS MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: ALEXANDRE PAES EUZEBIO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: TATIANE LIMA GIMENES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: SIMONE DE FATIMA TABORDA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: JEFERSON WEBER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
EMBARGADA: ZOLEIDELI DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44862070 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral,
mantendo a improcedência de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico nas Eleições 2024.
2. Alegação de omissão quanto à análise da presença da candidata no local da suposta compra de votos e
contradição quanto à condição de cabo eleitoral do investigado condenado por corrupção eleitoral ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
analisar adequadamente a suposta presença da candidata no local da captação ilícita de sufrágio; e (ii)
determinar se há contradição no acórdão ao reconhecer a atuação do investigado como cabo eleitoral, mas
afastar a ciência e anuência da candidata com base na ausência de registro formal na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presença da candidata no local dos fatos foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela
insuficiência de provas para demonstrar sua ciência ou anuência em relação à suposta compra de votos, já
que não houve simultaneidade entre a presença da candidata na residência e a prática do ilícito pelo terceiro.
5. A declaração do investigado de ser 'cabo eleitoral' da candidata não foi considerada prova cabal do
vínculo, frente à ausência de declaração desta condição na prestação de contas da candidata, não havendo
que se falar em contradição, mas mera irresignação dos embargantes em relação à valoração da prova
realizada por esta Corte Eleitoral, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
6. A condenação do investigado por corrupção eleitoral ativa, embora relevante, não é suficiente, por si só,
para comprovar o requisito subjetivo indispensável à condenação da candidata, consistente em sua ciência
ou anuência quanto à prática de captação ilícita de sufrágio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A simples passagem da candidata pelo local da suposta compra de votos,
desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para demonstrar sua ciência ou
anuência. 2. A declaração do investigado de ser 'cabo eleitoral' da candidata, desprovida de outras provas,
não comprova, de forma robusta, a anuência ou ciência automática da candidata. 3. A condenação do

Num. 44862070 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
investigado por corrupção eleitoral ativa não é suficiente, por si só, para comprovar a ciência ou anuência da
candidata quanto à prática de captação ilícita de sufrágio.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, § 5º, art. 41-A; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV; Código
Eleitoral, art. 275, art. 299; Código de Processo
Civil, art. 219, art. 1.022, I, II, III; Res. nº
23.607/2019-TSE, art. 85.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
de 07/04/2021; TSE, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060121232, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024; TSE,
REspe nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/05/2024; TSE, REspe nº060107043,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
de 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44800053) opostos por NILCEIA APARECIDA PIRES
FALAVINHA, JEREMIAS MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, TATIANE
LIMA GIMENES, SIMONE DE FÁTIMA TABORDA DO NASCIMENTO, JEFERSON WEBER e
pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE CAMPINA GRANDE DO
SUL/PR em face do acórdão nº 68.687 (id. 44793713), por meio do qual esta Corte Regional
conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos Recorrentes em desfavor de
ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS e ANTÔNIO CESAR PEREIRA DA SILVA, mantendo
integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Eis a ementa do acórdão (id. 44793713):
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO

Num. 44862070 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA CANDIDATA EM RELAÇÃO ÀS
CONDUTAS
IMPUTADAS
AO
APOIADOR,
BEM
COMO
PELA
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
2. Na origem, alega-se que a candidata a vereadora teria se beneficiado de
esquema de compra de votos praticado por apoiador político, que abordava
eleitores nas proximidades de local de votação, oferecendo dinheiro em troca de
sufrágio.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE por ausência de provas robustas de
anuência da candidata em relação às condutas imputadas ao apoiador, bem como
pela não demonstração de gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, aptos a ensejar a cassação do diploma e a
declaração de inelegibilidade dos investigados; (ii) verificar a necessidade de
comprovação da ciência ou anuência do candidato para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a
condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral implica,
necessariamente, a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto
por apoiador político, não restou demonstrada a ciência ou anuência da candidata,
requisito essencial para a condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
6. A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento da candidata
sobre as práticas ilícitas, sendo necessária a comprovação de um vínculo mínimo
entre o candidato e a conduta ilícita.
7. Não restou caracterizado o abuso de poder econômico, pois não foi produzida
prova robusta e inconteste do vínculo entre a candidata e o apoiador responsável
pela abordagem dos eleitores, bem como não foi demonstrada a gravidade da
conduta, considerando o valor apreendido e o limite de gastos de campanha.

Num. 44862070 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
8. A eventual condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral não
implica, necessariamente, a procedência da AIJE, tendo em vista a independência
e diversidade de pressupostos entre as ações criminais e as cíveis-eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige a
comprovação da ciência ou anuência do candidato em relação à conduta ilícita. 2. A
mera condição de apoiador político não presume o conhecimento do candidato
sobre as práticas ilícitas. 3. A caracterização do abuso de poder econômico
demanda a comprovação do vínculo entre o candidato e a conduta ilícita, bem
como a demonstração da gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 07/04/2021; TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024; TSE, REspe
nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/05/2024; TSE, REspe
nº060107043, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 03/09/2024.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão, ao deixar de analisar de forma aprofundada e em conjunto com as demais provas o fato
de que a candidata Zoleideli de Souza Santos esteve presente no local onde ocorria a captação
ilícita de sufrágio no dia da eleição. Argumentam que o próprio acórdão reconheceu essa prova,
mas a afastou de maneira isolada, sem considerar sua relevância diante do robusto conjunto
probatório apontado nos autos. Alegam, ainda, que o segundo embargado, Antônio César Pereira
da Silva, foi condenado na Ação Penal Eleitoral nº 0600002-35.2024.6.16.0709 pela prática de
corrupção eleitoral ativa, consistente na oferta de dinheiro a eleitores para obtenção de votos em
favor da candidata. Destacam que sua atuação foi registrada em vídeos, confirmada por
depoimentos e pelo auto de prisão em flagrante com apreensão de dinheiro e de material de
candidata, havendo reconhecimento judicial de que os atos foram praticados com o objetivo
específico de beneficiá-la. Sustentam que o acórdão deixou de fundamentar por que a presença
da candidata no imóvel utilizado como base para a compra de votos, somada à comprovada
atuação de Antônio César em seu favor, não constitui forte indício de ciência e anuência,
caracterizando omissão a ser sanada. Aduzem também a existência de contradição, pois o
acórdão reconheceu, por meio de prova emprestada, que Antônio César confessou atuar como
cabo eleitoral, mas, ao fundamentar a ausência de vínculo com a candidata, tratou-o como mero
apoiador, baseando-se exclusivamente na ausência de registro formal na prestação de contas.
Sustentam que o julgado partiu de premissas incompatíveis entre si, reconhecendo a confissão e,

Num. 44862070 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
simultaneamente, afastando o vínculo, o que configura contradição interna. Esclarecem que não
buscam rediscutir o mérito, mas apenas sanar as omissões e contradições apontadas, a fim de
viabilizar o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores.
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, inexistindo incoerência lógica ou jurídica, versando o recurso aclaratório pretensão de
rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitado (id. 44805843).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade:
Os Embargos de Declaração opostos por NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA, JEREMIAS
MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, TATIANE LIMA GIMENES, SIMONE DE
FÁTIMA TABORDA DO NASCIMENTO, JEFERSON WEBER e pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR são tempestivos, já que o
acórdão foi publicado do DJE- Diário da Justiça Eletrônico nº 225/2025 em 24/11/2025 - segunda
feira (id. 44795776), tendo os Recorrentes apresentado Embargos de Declaração em 27/11/2025
- quinta-feira (id. 44800053), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.
II.ii. Do mérito:
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44862070 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.
II.ii.i Da suposta omissão quanto à presença da candidata no local dos fatos
De início, alegam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não analisar de forma
adequada a presença da candidata no local onde teria ocorrido a captação ilícita de sufrágio.
A insurgência dos embargantes não merece acolhimento.
A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela
ausência de manifestação do órgão julgador acerca de questão relevante e indispensável à
solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que não se
verifica na hipótese.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à alegada
presença da candidata no local dos fatos, examinando detidamente o único elemento probatório
que faz menção a tal circunstância, conforme se infere do seguinte trecho:
(...)
No caso em exame, foi realizada a perícia técnica pela Polícia Federal nas imagens
apresentadas na inicial , na qual se confirmou a presença de ANTÔNIO nas
filmagens, porém não foi possível concluir pela identidade da mulher de camiseta
preta, que aparece em uma das cenas como sendo a candidata ZOLEIDELI,
deixando em aberto a participação da investigada, conforme detalhado no laudo
pericial (id. 44734478):
seção III.1.2, a precária qualidade das imagens questionadas, causadas pela
grande distância as quais foram captadas, o que ocasiona baixa resolução, além de
artefatos de compressão, impedem a visualização de detalhes mínimos para
comparação e a observação de detalhes anatômicos faciais. Assim, considerando
os elementos apontados, o resultado obtido (evidência) é tão plausível para a
hipótese de o indivíduo questionado ser ZOLEIDELI DE SOUZA SANTOS, quanto
para a hipótese de não ser, correspondendo ao nível 0 da escala apresentada na
seção III.1.1, cuja faixa varia de -4 a +4.
Ademais, nenhuma testemunha afirmou que viu a candidata ZOLEIDELI no local da
compra de votos ou que o Investigado estaria agindo com o conhecimento ou, no
mínimo, a anuência dela, não havendo prova da vinculação mínima entre ANTONIO
e a candidata.
Em acréscimo, a afirmação da informante ELADIR no sentido de que ZOLEIDELI
compareceu em sua residência no dia da eleição não comprova a ligação com o

Num. 44862070 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
ilícito, porque foi destacado que ANTÔNIO não estaria nesse momento, conforme
se infere do seguinte trecho do depoimento:
Não, a Leide não a Leide ela tava passando na rua de manhã. Quando eu abri o
portão eu tinha acabado de passar um café porque o Baiano fica muito lá em casa,
eu falei eu vou esperar fazer o café primeiro aí eu falei Ela olha, segui um
cafezinho. Aí ela entrou, o Baiano nem entrou. O Baiano passou na rua, depois ele
foi lá. Mas aí também ela logo saiu.
O fato de ANTONIO ser apoiador político não pode conduzir a uma presunção de
conhecimento da Investigada ZOLEIDELI sobre qualquer fato por ele praticado.
Ademais, o modus operandi do Investigado, ao conduzir eleitores à residência
situada em frente ao colégio eleitoral, onde ocorria a entrega de valores e o
direcionamento do voto não comprova a ciência ou anuência da candidata.
Em acréscimo, em consulta ao DivulgaCand Contas (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600
02221734/2024/74772/prestacao/despesas), ANTONIO não foi sequer mencionado
como cabo eleitoral da candidata em sua prestação de contas, já que lá constam
apenas as seguintes pessoas na condição de cabos eleitorais: Larissa Leonel dos
Santos, Bruno Costa Melo, Camila Paola de Almeida Siqueira, Luana dos Santos
Correa Gritten.
Sob esse prisma, embora a atuação do Investigado ANTONIO CESAR PEREIRA
DA SILVA demonstre uma captação ilícita de sufrágio, fato que está sendo
discutido nos autos de Recurso Eleitoral Criminal nº 0600002-35.2024.6.16.0709,
neste Recurso, visto sob o viés cível-eleitoral não há possibilidade de apenamento
a terceiro não candidato, bem como aplicação de sanção à candidata ZOLEIDELI,
dada a ausência de demonstração de sua anuência ou ciência em relação ao fato
ilícito.
A partir dessa moldura fática, esta Corte concluiu, de forma clara e fundamentada, que a simples
passagem da candidata pelo local, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos,
não é suficiente para demonstrar sua ciência ou anuência em relação à suposta compra de votos,
já que não houve simultaneidade entre a presença da candidata e a prática delituosa de
ANTÔNIO.
Dessa forma, longe de incorrer em omissão, o acórdão embargado enfrentou a tese suscitada,
afastando-a com base na insuficiência do conjunto probatório. O que se verifica, em realidade, é o
inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada por esta Corte, buscando rediscutir o
mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de
declaração.
Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
II.ii.ii Da alegada contradição quanto à condição do Sr. Antônio e à ciência da candidata.

Num. 44862070 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
Aduzem os embargantes haver contradição no acórdão embargado, ao argumento de que,
embora tenha sido reconhecido, em prova emprestada dos autos nº 0600002-35.2024.6.16.0709,
que o Sr. Antônio, em interrogatório judicial, confirmou ter atuado como cabo eleitoral da
candidata Zoleideli, o julgado teria afastado a ciência e a anuência da investigada com
fundamento na inexistência de vinculação mínima entre ambos, pois o investigado não consta na
prestação de contas como cabo eleitoral. Sustentam que tais premissas seriam inconciliáveis,
requerendo que conste expressamente no acórdão a condição de "cabo eleitoral do Sr. Antônio",
conferindo-lhe prevalência sobre a ausência de registro de seu nome na prestação de contas.
Asseveram, ainda, que o segundo embargado, Antônio César Pereira da Silva, foi condenado na
Ação Penal Eleitoral nº 0600002-35.2024.6.16.0709 pela prática de corrupção eleitoral ativa,
inclusive com apreensão de numerário e de material de campanha, circunstâncias que
evidenciam a ciência e a anuência da investigada quanto à prática do ilícito.
Todavia, conforme assentado no acórdão embargado, tais elementos, embora relevantes para a
responsabilização pessoal do referido investigado, não se mostraram suficientes, por si sós, para
comprovar o requisito subjetivo indispensável à condenação da candidata, consistente em sua
ciência ou anuência quanto à prática de captação ilícita de sufrágio.
O fato de Antônio ter declarado ser "cabo eleitoral" da candidata na prova emprestada não foi
considerado prova cabal do vínculo entre ele e Zoleideli frente à ausência de declaração
desta condição na prestação de contas da candidata. A mera alegação de Antonio nesse sentido,
desprovida de quaisquer outras provas, não tem o condão de comprovar, de forma robusta, a
anuência ou ciência automática da candidata.
Não há dúvida de que a declaração de Antônio poderia sugerir um indício de vinculação, mas que
não foi comprovada no decorrer da instrução probatória, pelo que não há que se falar em
contradição, mas mera irresignação dos embargantes em relação à valoração da prova realizada
por esta Corte Eleitoral, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
Deste modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a serem supridas, os embargos
de declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por
NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA, JEREMIAS MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE
PAES EUZEBIO, TATIANE LIMA GIMENES, SIMONE DE FÁTIMA TABORDA DO
NASCIMENTO, JEFERSON WEBER e pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR.

Num. 44862070 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414134620300000043798204
Número do documento: 26031414134620300000043798204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 12:37:58
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600607-68.2024.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATOR: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola - EMBARGANTE: NILCEIA APARECIDA PIRES
FALAVINHA, JEREMIAS MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, TATIANE LIMA
GIMENES, SIMONE DE FATIMA TABORDA, JEFERSON WEBER, SOLIDARIEDADE - CAMPINA
GRANDE DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, REGIELY ROSSI
RIBEIRO - PR70286 - EMBARGADA: ZOLEIDELI DE SOUZA - Advogados da EMBARGADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827- EMBARGADO: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA - Advogados
do EMBARGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.03.2026